Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020929-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA C R B LTDA - CNPJ: 11.487.481/0001-28 (AGRAVADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA C R B LTDA - CNPJ: 11.487.481/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL DOESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO AO MUNICIPIO DE COLOCAÇÃO DE PLACA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – INÉRCIA DO ENTE FEDERATIVO POR LONGA DATA – PERMISSÃO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DESPROVIDOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI DE PARCEALMENTO DO SOLO URBANO – DECISAO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inteligência do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal.

Diante da inércia do Município, no exercício de seu Poder / Dever de fiscalização, permitindo que o loteador promovesse o parcelamento do solo ao arrepio do disposto na legislação, admite-se a determinação ao ente federativo que adote providências, afim de cientificar possíveis interessados na aquisição de lotes, acerca da irregularidade do loteamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública nº
1002426-20.2021.8.11.0011, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que proceda à colocação de placa, na entrada e saída do loteamento, informando a existência da ação, sob pena de multa, a ser oportunamente arbitrada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não há falar em loteamento irregular, uma vez que, o conjunto habitacional possui projeto aprovado e registro, há mais de trinta anos.

Assevera que, não prospera a tese de responsabilidade do Município pela realização de obras de infraestrutura e equipamento urbano mínimo do loteamento.

Argumenta que, por meio de convênio firmado junto ao Estado de Mato Grosso, as obras de infraestrutura do loteamento já estão sendo realizadas.

Afirma que, o projeto de loteamento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, a quem compete a fixação das diretrizes previstas na lei de parcelamento do solo urbano.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões no id. 148710682.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil, para fins de apuração de eventual implementação de loteamento irregular no Município de Mirassol D’Oeste.

Constatou-se, a ausência de pavimentação, iluminação pública, esgotamento sanitário, registro de projeto ou documento cadastrado junto à Prefeitura Municipal.

Diante de tais fatos, o
Parquet
propôs ação civil pública, visando à concessão da liminar, determinando-se ao loteador, o embargo do loteamento, até a efetiva aprovação do empreendimento, proibindo-se qualquer edificação, alienação de lotes ou recebimento de valores, cominando-se obrigação de fazer de apresentar os contratos celebrados com os adquirentes, sem prejuízo da determinação ao Município de que afixe placa, informando a irregularidade do empreendimento, bem como que este adote e cumpra as determinações da lei de parcelamento e uso do solo urbano.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, contra a qual se insurge o Município.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a apreciação de matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.766/79, a infraestrutura básica dos parcelamentos, constitui-se em equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica e vias de circulação.

Consoante se depreende dos autos, até mesmo por meio dos documentos juntados pelo próprio Município, o loteamento não apresenta escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário e vias de circulação adequadas.

Destarte, verificam-se indícios de omissão por parte do Agravante, que deixou de promover os atos que lhe competem, no que tange a assegurar o cumprimento do disposto na lei de parcelamento do solo urbano, por parte do loteador / empreendedor.

Registre-se que, a inércia se verifica ao menos, desde o ano de 2011, data do contrato firmado entre um dos moradores do loteamento e a construtora.

E em que pesem as alegações de regularidade do loteamento, o Recorrente não logrou êxito em colacionar elementos probatórios, a corroborar suas afirmações.

Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, c
ompete aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
a implementação de loteamentos e condomínios urbanos deve respeitar uma série de procedimentos que incluem o registro em Cartório com publicação de edital, confecção de projeto urbanístico que respeite os percentuais mínimos de área verde e obras públicas, aprovação do projeto na Prefeitura, implantação da infraestrutura básica, entre outros.

(...)
a Lei Federal n.º 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento e Uso do Solo, regulamenta o parcelamento do solo urbano e determina nos arts. 2°, §5° e 18, V, a obrigação do loteador de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento (...).

O parcelamento de imóvel (...) não exclui a necessidade de licenciamento e implantação de infraestrutura básica, além da aprovação de projetos que visam resguardar imposições de ordem técnica, direitos sociais e mitigar práticas danosas ao meio ambiente.

A parte agravante não logrou êxito em comprovar a regularidade do empreendimento, de forma que, sendo manifestamente ilegal a conduta de parcelar solo fora dos limites legais, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de fazer cessar a conduta danosa.”

Posto isso, demonstrados pelo Autor, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência; não logrando êxito o Recorrente, em demonstrar fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, cumpre esclarecer que, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano permite que, o Poder Público seja ressarcido por eventuais importâncias despendidas com equipamentos urbanos necessários para regularização do loteamento, quando tal providência não for realizada pelo loteador.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023